Tribunal: TJDFT
Processo: 0722386-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722386-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) REQUERENTE: ALEXANDRE LACERDA DO NASCIMENTO REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça da decisão de ID 48265380. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator